Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARRAZOADO JURÍDICO GENÉRICO. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento à apelação interposta, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença. 1.2. Em seu agravo, o recorrente pugna pelo provimento do agravo, para que, com a reforma da decisão impugnada, seja o seu recurso de apelação conhecido e, ao final, provido. Aponta a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa, pois o juízo a quo “julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado”. Aponta ter o Juízo excluído da apreciação judicial a pretensão do recorrente, deixando-o sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas. Discorre sobre a abusividade da conduta da ré e sobre o direito aplicável.
2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). 2.2. O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). 2.3. Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. 2.4. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso.
3. No caso concreto, do confronto das razões recursais da apelação e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 3.1. Pontuou a sentença que por não ter parte autora “se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia – sequer juntou aos autos o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e tão somente se valeu de alegações genéricas ao longo do feito –, não há qualquer pleito autoral a ser acolhido em desfavor da parte requerida”. 3.2. O mesmo se observa da peça recursal [apelação], pois esta representa mera repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar qualquer dos fundamentos da sentença. 3.3. Conforme consta, as razões da apelação apresentam argumentação genérica acerca de alegada abusividade de cláusulas contratuais, sem indicar quais seriam as cláusulas, qual a taxa de juros aplicada e a supostamente devida, sem se desincumbir do seu ônus de demonstrar que existiu, de fato, a cobrança das taxas mencionadas no recurso ou de seguro prestamista, ou, ainda, que estaria sendo cobrada multa acima do percentual de 2% sobre o valor da prestação, dentre outros vícios. É evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. 3.4. De se registrar, por fim, que mesmo em sede do agravo interno ora apreciado o recorrente incide na mesma conduta acima relatada, pois sequer menciona a decisão de inadmissibilidade do recurso, impugnando-a especificamente. Na verdade, mais uma vez, se utilizando de argumentação genérica, tece arrazoado jurídico acerca do direito aplicável à pretensão exarada na inicial, sem, contudo, se atentar aos fundamentos do conteúdo decisório contestado. 3.5. Assim, o recurso ora interposto é manifestamente improcedente. Por consequência, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe.
4. Agravo interno improvido.